Tribunal: TJES
Processo: 0007681-09.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007681-09.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANEILTON SANTOS ANDRE DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVAS OBTIDAS A PARTIR DE REVISTA PESSOAL ILEGAL. AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. COEXISTÊNCIA DO USUÁRIO E TRAFICANTE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

1.
Os
Tribunais Superiores
já sedimentaram o entendimento
,
segundo o qual
a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto
(
AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022),
sendo esta a hipótese em julgamento.

Preliminar de nulidade das provas afastada.

2
.
E
m que pese
os argumentos
defensivos
, a
materialidade
restou comprovada através do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01/02 do IP), do Boletim Unificado nº 48749867 (fls. 03/05 do IP),
d
o Auto de Apreensão
(
fl. 16
do IP),

d
o Auto de Constatação de Substância Entorpecente
(
fl. 17
do IP)
e
d
o Laudo d
a Seção Laboratório de Química Forense

nº 8176/20200 (
fl. 14 dos autos
principais
).
Já a autoria foi confirmada por meio dos depoimentos prestados em
sede policial (fls. 12/13 do IP) e em
juízo pelos policiais militares
condutores do flagrante.

3.
Não obstante a combativa defesa, não há que se falar em ausência de provas da autoria, sendo certo que, em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras dos policiais que efetuam a prisão em flagrante ganham especial relevo, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas.

4
.
In casu
,
embora o apelante tenha negado os fatos e afirmado ser apenas usuário de drogas, as circunstâncias em que se deram a
apreensão d
a
vultosa quantidade de
d
rogas (60 pinos de cocaína)

não

se presta
m
a amparar

o pedido de desclassificação
.
Ademais, a
configuração do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06 não requer a prova efetiva da mercância,
cabendo destacar a
inteligência firmada pelo
Supremo Tribunal Federal
no sentido
de não
haver
incompatibilidade na coexistência entre as figuras de usuário e traficante
na mesma pessoa,
pois em muitos casos,
o agente
utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o próprio vício.

5
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
7681
-
09
.202
2
.8.08.00
48

APELANTE:
ANEILTON SANTOS ANDRÉ DE BARROS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE REVISTA PESSOAL ILEGAL

I
nicialmente,
a defesa busca
o reconhecimento da
nulidade da revista pessoal realizada no
réu,
por ausência de razões aptas a justificar a abordagem policial.

Sem razão.

Narra a denúncia que no dia 30/08/2022, por volta das 10h32min, na Rua Rio de Janeiro, bairro Jardim Limoeiro, em Serra, o denunciado trazia consigo drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei.

Consta que policiais em patrulhamento pelo bairro avistaram o
réu
fugindo da abordagem de outros policiais militares do serviço de inteligência – P2, quando foram ao seu encalço, logrando êxito em alcançá-lo, tendo este mesmo indicado aos agentes onde havia dispensado
os 60 (sessenta) pinos de cocaína
prontos para a comercialização.

Portanto
,
não há que se falar em
ilegalidade da revista pessoal,
tampouco em subjetivismos dos policiais militares, sendo plenamente justificada a buscas e
a
consequente prisão em flagrante, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.

Aliás, o
s
Tribunais Superiores
já sedimentaram o entendimento

segundo o qual
a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
(
AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

Exatamente o caso dos autos.

Ademais, tratando-se de
flagrante delito em
crime permanente,
a busca pessoal prescinde de expedição de mandado
lavrado por
a
utoridade competente,
sendo
t
a
l
diligência

lega
l
.

Pertinente
a fala do M
inistro do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
,
Min.
Gilmar Mendes, no sentido de que
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”.
(RHC 229514/PE)

Neste
diapasão
,
a
dinâmica dos fatos comprova, à saciedade, as fundadas razões para
a revista
, razão pela qual
rejeito a preliminar.

É como
me manifesto.

VOTO – MÉRITO

Conforme
fiz constar no
relat
ório
,
trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

ANEILTON SANTOS ANDRÉ DE BARROS
e
m face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª
Vara Criminal
de
Serra

(
fls.
28-verso
/
30
)
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso nas
sanções do art. 33,
§4º
,
da Lei nº
11.343/06,

aplicando-lhe a pena
definitiva
de
01
(
um
) ano e 0
8
(
oito
) meses de reclusão, em regime
aberto
,
além do
pagamento de
167
(
cento e sessenta e sete
) dias-multa.

O apelante, através da Defensoria Pública (fls.
35/41-verso
),
pugna
inicialmente,
pelo reconhecimento da
nulidade da revista pessoal realizada no
réu
, e, consequentemente,
d
a
ilicitude das provas, para
o fim de
absolver o recorrente.
No mérito,
almeja
a absolvição por ausência de provas da prática do crime, e, subsidiariamente, a desclassificação para o tipo descrito no art. 28
da Lei nº 11.343/06.

C
ontr
arrazões

pelo desprovimento do recurso
(
fls.
43-verso/51
),

seguido do Pare
cer
Ministerial

no mesmo sentido (ID
8110552
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na espécie, em que pese
os argumentos
defensivos
, a
materialidade
restou comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01/02 do IP), do Boletim Unificado nº 48749867 (fls. 03/05 do IP),
d
o Auto de Apreensão
(
fl. 16 do IP),
d
o Auto de Constatação de Substância Entorpecente
(
fl. 17 do IP) e
d
o Laudo da Seção Laboratório de Química Forense
nº 8176/20200 (
fl. 14 dos autos principais).

Já a
autoria
foi confirmada por meio dos depoimentos prestados em
sede policial (fls. 12/13 do IP) e em
juízo pelos policiais militares
condutores do flagrante.

Não obstante a combativa defesa, não há que se falar em ausência de provas da autoria, sendo certo que, em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras dos policiais que efetuam a prisão em flagrante ganham especial relevo, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas.

Dessa maneira, repita-se, os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo são provas idôneas e aptas a nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si e com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como se deu no caso em julgamento.

In casu
,
embora o apelante tenha negado os fatos e afirmado ser apenas usuário de drogas, as circunstâncias em que se deram a
apreensão d
a
vultosa quantidade de
d
rogas (60 pinos de cocaína)

não

se presta
m
a amparar

o pedido de desclassificação.

Ainda que assim não fosse, a configuração do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06 não requer a prova efetiva da mercância,
cabendo destacar a
inteligência firmada pelo
Supremo Tribunal Federal
no sentido
de não
haver
incompatibilidade na coexistência entre as figuras de usuário e traficante
na mesma pessoa,
pois em muitos casos,
o agente
utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o próprio vício.

Diante de todo o exposto,

sem delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Destarte, considera-se prequestionada a matéria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)